Tribunal: TJSP
Processo: 0001730-35.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de prisão domiciliar - Sentenciada é mãe – Prisão definitiva – Ausência de previsão legal – Cumprimento de pena em regime fechado – Admissibilidade em caso de excepcionalidade comprovada – Necessidade de diligência para averiguar situação atual - Agravo PARCIALMENTE PROVIDO.